Tribunal: TJDFT
Processo: 0753529-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753529-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Vicente de Lira Filho contra decisão desta Relatoria, que deferiu em parte o pedido liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, para determinar o desbloqueio e consequente liberação, em favor do recorrente, da quantia de R$ 4.878,19 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) (ID 67550360). Consta que, em 02/12/2024, foi determinado o bloqueio integral dos proventos do agravante, nos autos do cumprimento de sentença no 0718508-52.2022.8.07.0020 proposto pelo Banco Bradesco S/A. O agravante apresentou embargos à execução em 03/12/2024 e peticionou novamente em 06/12/2024 (ID’s 67326599 e 67326598), buscando o desbloqueio dos valores e assinalando a ilegalidade da penhora. Entretanto, a MM. Juíza a quo não conheceu dos pedidos, sob o fundamento de preclusão temporal e da inadequação da via processual utilizada (ID 67326597). Interposto agravo de instrumento, esta relatoria, em decisão proferida em 19/12/2024, deferiu em parte o pedido liminar para determinar o desbloqueio e consequente liberação, em favor do recorrente, da quantia de R$ 4.878,19 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), mantendo, contudo, o restante do valor penhorado e o regular prosseguimento do processo de origem. No presente agravo interno, o agravante reitera os argumentos do Agravo de Instrumento, alegando que é idoso, aposentado por invalidez, já fez várias cirurgias e está com duas outras marcadas para o início deste ano, tendo como única fonte de manutenção os seus proventos de aposentadoria. Afirma que ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Cidade Ocidental/GO (processo no 5725205-66.2023.8.09.0164), que, em 06/11/2023, concedeu a liminar para suspender todas as dívidas e determinar o depósito em conta judicial de 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida para pagamento futuro dos credores (ID 67326589). Entende que a tramitação do processo de Superendividamento acarreta a concentração de todos as dívidas nesses autos e a suspensão dos demais processos, mas que, no caso em análise, o banco agravado continuou atuando, de forma equivocada, no processo em curso no juízo de Águas Claras-DF. Salienta que a Magistrada de primeira instância deixou de observar o Tema 1.085 do STJ, pois não esgotou a preferência dos bens a serem penhorados previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil e determinou a penhora online de todas as suas contas. Afirma que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o bloqueio de salários e proventos é medida excepcional, que só deve ocorrer quando estiverem inviabilizados outros meios executórios provados nos autos. Ressalta que o impacto da constrição sobre os seus proventos foi analisado apenas de forma parcial pelo eminente Relator do Agravo de Instrumento. Requer, assim, o recebimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo ao recurso “na parte da decisão que mantém a penhora no percentual de 30% dos proventos líquidos do agravante em favor do agravado”. É o relatório. Passo a decidir. No que toca ao presente pedido liminar, registre-se que a parte agravante se limita a reiterar os mesmos argumentos já apreciados na decisão de ID 67539008, inexistindo qualquer alteração fática. A propósito, naquela oportunidade, esta relatoria cotejou o percentual do valor penhorado e o que seria razoável de ser mantido bloqueado, preservando-se o necessário à subsistência do devedor. Confira-se (ID 67539008 - Pág. 6/7): “Conforme esclarecido alhures, se infere do extrato da conta do Banco do Brasil, em tese, a penhora incidiu sobre os proventos recebidos no dia 02/12/2024. Em relação a penhora realizada nas outras contas não há lastro da sua origem. Desse modo, considerando que houve o bloqueio da totalidade do saldo da conta em que o recorrente recebe seus proventos, não lhe restando nada para a sua subsistência, entendo que se faz necessário, desde logo, autorizar o desbloqueio de percentual que lhe assegure o mínimo existencial e o direito a dignidade humana. O salário/provento líquido recebido pelo recorrente no mês de dezembro de 2024 foi de R$ 30.684,27, portanto, a penhora efetivada, de R$ 14.083,48, representa cerca de 45% dos rendimentos. Em tese, no caso em exame, mostra-se plausível a penhora do percentual de 30% sobre os proventos líquidos, sem prejuízo ao mínimo existencial, o que representa cerca de R$9.205,28, de modo que viável deferir, neste momento, o desbloqueio apenas da diferença do que efetivamente foi penhorado (na conta do BB), ou seja, a quantia de R$ 4.878,19, ficando mantido a restante da penhora. Isso posto, defiro em parte o pedido liminar, para determinar o desbloqueio e consequente liberação, em favor do recorrente, da quantia de R$ 4.878,19, mantendo-se o restante do valor penhorado, assim como, desde logo, deixando autorizando o regular prosseguimento do processo de origem”. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo interno. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator